Tribunal: TJDFT
Processo: 0715541-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0715541-05.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CARLA EMMANUELLE SEARA GOMES DE JESUS RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelas partes rés, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAUDE. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA REALIZAÇÃO DE CESÁREA. COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. MÉDICO PARTICULAR. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de danos materiais sob alegação de recusa do réu em arcar com honorários médicos. Recurso da ré visando a improcedência dos pedidos iniciais. 2 – Preliminar. Ilegitimidade. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Sob o título de ilegitimidade a parte discute a ausência de responsabilidade pela indenização pleiteada, questão que diz respeito ao fundamento de direito material da pretensão, que é questão de mérito. Preliminar que se rejeita. 3 – Contrato de plano de saúde. Reembolso de despesas médicas. A Lei n. 9.656/98 estabelece, em seu art. 12, VI, o reembolso, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras. A autora pleiteia o reembolso de despesas médico-hospitalares com internação e realização de cesárea na Maternidade Brasília, com custeio de médico particular. Não há, todavia, elementos no processo que evidenciem que o réu se recusou a promover a cobertura do atendimento e a realização do procedimento naquele hospital ou em qualquer outra entidade conveniada ou credenciada, a impor a obrigação de reembolsar integralmente as despesas havidas com o procedimento. Os documentos de IDs. 27758822-277588826 demonstram que o réu ressarciu a autora as despesas com o cirurgião (R$ 307,20) e auxiliar (R$ 92,16), cobriu a despesa com anestesista cujo valor é pago diretamente à Cooperativa, e cobriu as despesas hospitalares pagando diretamente ao hospital. Quanto aos honorários, afirma a ré, sem impugnação da autora, que os honorários médicos foram pagos mediante reembolso, conforme tabela própria, o que é suficiente para dar o contrato de plano de saúde por cumprido. Não há obrigação da ré de remunerar os médico conforme contratos particulares firmados pelos beneficiários. O reembolso se deu de acordo com os limites estabelecidos no contrato firmado entre as partes. Não restou configurada a inexecução do contrato, o réu não pode ser compelido a reembolsar a integralidade dos honorários médicos de profissional contratado pela própria autora. Sentença que se reforma para o julgar o pedido improcedente. 4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.” “RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAUDE. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA REALIZAÇÃO DE CESÁREA. COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. MÉDICO PARTICULAR. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Embargos de declaração. Coerência interna. Harmonização com julgado semelhante. Conforme a jurisprudência dominante, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). O fato de em outro processo, ainda que entre as mesmas partes, ter havido solução benéfica para a autora não vincula o órgão julgador a adotar os mesmos fundamentos para decidir. No caso em exame foi prestigiada a força vinculante do contrato, vez que não foi demonstrada ilegalidade ou abuso. Questão já decidida em julgamento anterior, ausente, pois, contradição, obscuridade ou omissão. 3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 4 – Recurso conhecido, mas não provido.” A parte recorrente sustenta que o Acórdão recorrido violou o art. 5o e 196 da CRFB, porquanto em hipótese idêntica, a parte recorrida foi condenada a ressarcir os gastos com saúde em outra demanda judicial, de modo que o tratamento diverso neste caso implica negativa do direito à saúde da parte recorrente e o tratamento não isonômico entre jurisdicionados. Requereu os benefícios da Justiça Gratuita. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em face da justiça gratuita ora concedida, conforme hipossuficiência comprovada pelos recorrentes. Há contrarrazões. O Acórdão recorrido reconheceu a inexistência de dano moral indenizável nos seguintes termos: Os documentos de IDs. 27758822-277588826 demonstram que o réu ressarciu a autora as despesas com o cirurgião (R$ 307,20) e auxiliar (R$ 92,16), cobriu a despesa com anestesista cujo valor é pago diretamente à Cooperativa, e cobriu as despesas hospitalares pagando diretamente ao hospital. Quanto aos honorários, afirma a ré, sem impugnação da autora, que os honorários médicos foram pagos mediante reembolso, conforme tabela própria, o que é suficiente para dar o contrato de plano de saúde por cumprido. Não há obrigação da ré de remunerar os médico conforme contratos particulares firmados pelos beneficiários. O reembolso se deu de acordo com os limites estabelecidos no contrato firmado entre as partes. Não restou configurada a inexecução do contrato, o réu não pode ser compelido a reembolsar a integralidade dos honorários médicos de profissional contratado pela própria autora. Sentença que se reforma para o julgar o pedido improcedente. Desse modo rever a existência ou não de efetivo ressarcimento à parte autora, nos limites do contrato, bem como a similitude fática para fins de mesma consequência jurídica, implica reanálise de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Não há vinculação de precedentes, quando não decorrer das estritas hipóteses estabelecidas pelo art. 927 do CPC. Tem-se em conta, ainda, que não é cabível Recurso Extraordinário que tenha por fim a simples interpretação de cláusula contratual, nos termos do enunciado no 454 de Súmula de Jurisprudência do STF. Não sendo, portanto, rever os limites do contrato de plano de saúde contratado pela parte autora para fins de ressarcimento com despesas médicas particulares decorrente de urgência hospitalar. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objetos de debates direto pela Turma Julgadora, sendo inviável a oposição de embargos de declaração com finalidade prequestinadora, na forma do enunciado no 125 do FONAJE. Portanto, a ausência de prequestionamento e a impossibilidade de revisão fática é hipótese de negativa de seguimento, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 7 de janeiro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal